Tribunal: TJMT
Processo: 1005431-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005431-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAZARO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 261.703.881-53 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 568.111.601-87 (AGRAVADO), JOAO APARECIDO DE ALMEIDA - CPF: 190.905.601-49 (AGRAVADO), VANDERLAN PEREIRA DA COSTA - CPF: 058.894.211-15 (AGRAVADO), SEBASTIANA TEODORA DO NASCIMENTO - CPF: 476.964.351-91 (AGRAVADO), OSVALDO MOREIRA MAGALHAES - CPF: 077.257.361-15 (AGRAVADO), PAULO PEREIRA DE SOUTO - CPF: 787.184.658-20 (AGRAVADO), VALDEVINA PORTILHO DE SOUSA (AGRAVADO), JERONIMO VITORINO VELASCO (AGRAVADO), VALTERSON DOS SANTOS SOUSA - CPF: 347.121.431-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE VALORES GARANTIDORES EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que revogou sentença de extinção por prescrição intercorrente em cumprimento de sentença derivado de ação civil pública proposta pelo IDEC, relativa à correção monetária de valores em cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de fevereiro de 1989. O juízo de origem reconheceu a existência de valores em juízo e determinou o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve paralisação do processo por inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 4º, do CPC; e (ii) saber se há fundamento para o sobrestamento do feito com base no Tema 685 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige inércia do exequente após intimação pessoal para dar andamento ao feito, o que não se verifica no caso. A ausência de efetividade nas diligências não configura desídia.

A existência de valores penhorados em juízo e a prévia citação do executado afastam a inércia e interrompem a contagem do prazo prescricional.

A jurisprudência do STJ reforça que diligências infrutíferas não caracterizam inação do credor, não ensejando a prescrição intercorrente.

Quanto ao sobrestamento com base no Tema 685/STJ, a controvérsia foi solucionada por tese firmada, inexistindo razão para suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não se configura quando não demonstrada a inércia do exequente após intimação para impulso do feito. 2. A existência de valores penhorados em juízo afasta a caracterização da paralisação injustificada da execução. 3. A controvérsia relativa ao termo inicial dos juros de mora em ação civil pública foi solucionada no Tema 685 do STJ, não cabendo novo sobrestamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que no cumprimento de sentença requerido por Lazaro Ribeiro de Oliveira e outros, acolheu os embargos por estes manejados, tornando sem efeito a sentença anteriormente proferida, que havia reconhecido a prescrição intercorrente.

Irresignado, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, pois a parte exequente permaneceu inerte por mais de sete anos, não adotando nenhuma medida para impulsionar a execução, conforme previsto no artigo 921, § 4º, do CPC, bem como a violação ao devido processo legal, pois a revogação da decisão de prescrição se deu sem fundamentação adequada e sem enfrentar os argumentos do agravante, afrontando o artigo 489, § 1º, do CPC.

Menciona quanto à

necessidade de sobrestamento do feito, pois a matéria discutida está em apreciação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 685, que trata do termo inicial dos juros de mora em sentenças proferidas em ações civis públicas.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 273752356).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 276592371), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lazaro Ribeiro de Oliveira e outros requereram cumprimento de sentença em desfavor do agravante,
objetivando a execução da decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor [IDEC] na qual foi reconhecido o direito dos clientes da instituição financeira à correta atualização monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena do mês de fevereiro de 1989.

Durante o trâmite processual, ante a ausência de localização do executado e localização de bens à penhora, aliado ao transcurso de prazo de mais de quatro anos, a d. magistrada reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Contudo, em sede de decisão integrativa, o juízo chamou o feito e, sob o fundamento de que “
o executado foi devidamente citado, consoante se infere na Certidão do Oficial de Justiça juntado ao Id. 87930354 – pág. 32/34. Não obstante, existem valores depositados em juízo, suficientes para garantir a execução, conforme Id. 87930354 – pág. 40/42
”, tornou sem efeito a sentença proferida, determinando o prosseguimento do feito.

Em face da decisão, se insurge o agravante, sustentando

a ocorrência da prescrição intercorrente, pois a parte exequente permaneceu inerte por mais de sete anos, não adotando nenhuma medida para impulsionar a execução, conforme previsto no artigo 921, § 4º, do CPC, bem como a violação ao devido processo legal, pois a revogação da decisão de prescrição se deu sem fundamentação adequada e sem enfrentar os argumentos do agravante, afrontando o artigo 489, § 1º, do CPC.

Menciona quanto à

necessidade de sobrestamento do feito, pois a matéria discutida está em apreciação no Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 685, que trata do termo inicial dos juros de mora em sentenças proferidas em ações civis públicas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações do agravante, o certo é que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que definitivamente não ocorreu.

Na espécie, embora o banco informe o lapso temporal transcorrido nos autos, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia dos exequentes em promover as diligencias para a efetivação do ato, empenhando-se para obter os endereços dos agravados.

Ressalta-se que a jurisprudência tem reiterado que a promoção de diligências infrutíferas não caracteriza inércia do credor. A propósito, confira:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade. 2. Agravo interno improvido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 2294113/DF,

Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 09.10.2023 – destaquei).

Além disso, conforme bem observou a d. magistrada na decisão recorrida, ante a citação do banco e a penhora de valores, ocorre a interrupção do curso da prescrição intercorrente, inexistindo insurgência recursal do agravante neste ponto.

Deste modo, não sendo comprovado que houve paralização do processo por inércia do credor, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo a r. decisão ser mantida.

No que tange ao sobrestamento do feito com base no Tema 685, do STJ, conforme constou da decisão que indeferiu a tutela recursal, a matéria já se encontra julgada
e firmou a seguinte tese “
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”
, não havendo falar em sobrestamento do feito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso, e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025